Tribunal: TJES
Processo: 5002512-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002512-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MC PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

AGRAVADO: ZUMAK SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - ARRESTO CAUTELAR - VALORES BLOQUEADOS - SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL RESIDENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE SUA REFORMA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso, o fundamento que amparou a concessão da tutela provisória de natureza cautelar de arresto (bloqueio de valores), não se esvazia com a alegação da agravante de danos de difícil ou incerta reparação e ainda menor onerosidade do devedor, a pretexto de prejuízo por “custo de oportunidade”, diante do valor considerável das parcelas depositadas em juízo que estão indisponíveis para garantia da demanda, notadamente porque tal argumentação não ultrapassou o campo das alegações.

2 - Além disso, realmente não há como desconsiderar a impugnação da agravada quanto à impropriedade da substituição dos valores bloqueados (duas parcelas de R$ 1.458.333,00 cada) pelo imóvel residencial ofertado por terceiro em garantia. Afinal, há nítida e latente divergência entre o valor venal consignado no registro da matrícula do imóvel (R$ 513.529,88) e o da avaliação de um corretor de imóvel [R$ 6.900.000,00 (ID 7458055)], valendo acrescentar a inexistência de certidão negativa de ônus atualizada do referido bem, assim como da sua proprietária que autoriza a constrição.

3 - Aliás, esta Primeira Câmara Cível já reconheceu a observância da ordem preferencial prevista no art. 835, I, do CPC, em hipótese análoga.

4 - Assim, a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, não é o caso.

5 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002512-32.2024.8.08.0000

Agravante:
MC Participações Imobiliárias Ltda.

Agravada:
Zumak Soluções Imobiliárias Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de substituição da garantia de duas prestações do contrato de compra e venda depositadas em juízo, pelo imóvel ofertado.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando para tanto que: (a) em momento anterior o juízo de origem deferiu tutela provisória para, em sede de ação de cobrança de corretagem, “
obrigar que a adquirente do imóvel, SMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (terceiro colaborador), deposite em conta judicial a ser aberta no Banco Banestes, à disposição deste juízo, as duas seguintes prestações referentes ao referido contrato de compra e venda”
, (b)
“a substituição do arresto cautelar em dinheiro pela indisponibilidade de bem imóvel se revela mais adequada e proporcional a atender as necessidades do autor e preservar os direitos da parte ré”
, (c)
“a tutela provisória em questão vem causando danos de difícil reparação a ora recorrente, notadamente por conta do prejuízo ao “custo de oportunidade” que ela vem sofrendo em decorrência de ter elevado numerário bloqueado (aproximadamente R$ 3.000.000,00) e, na hipótese, o bem imóvel ofertado em garantia possui valor substancialmente maior que o pleiteado pela parte contrária (aproximadamente R$ 7.000.000,00 – vide, id. 21468925 dos autos de origem)”
, (d) a medida cautelar de arresto não fica sujeita à ordem preferencial do art. 835, do CPC.

Decisão proferida no ID 7554491, por meio da qual indeferi o pleito de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões da agravada no ID 7888390, pela incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante MC Participações Imobiliárias Ltda. se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de substituição da garantia de duas prestações do contrato de compra e venda depositadas em juízo, pelo imóvel ofertado.

A agravante sustenta para tanto que: (a) em momento anterior o juízo de origem deferiu tutela provisória para, em sede de ação de cobrança de corretagem, “
obrigar que a adquirente do imóvel, SMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (terceiro colaborador), deposite em conta judicial a ser aberta no Banco Banestes, à disposição deste juízo, as duas seguintes prestações referentes ao referido contrato de compra e venda”
, (b)
“a substituição do arresto cautelar em dinheiro pela indisponibilidade de bem imóvel se revela mais adequada e proporcional a atender as necessidades do autor e preservar os direitos da parte ré”
, (c)
“a tutela provisória em questão vem causando danos de difícil reparação a ora recorrente, notadamente por conta do prejuízo ao “custo de oportunidade” que ela vem sofrendo em decorrência de ter elevado numerário bloqueado (aproximadamente R$ 3.000.000,00) e, na hipótese, o bem imóvel ofertado em garantia possui valor substancialmente maior que o pleiteado pela parte contrária (aproximadamente R$ 7.000.000,00 – vide, id. 21468925 dos autos de origem)”
, (d) a medida cautelar de arresto não fica sujeita à ordem preferencial do art. 835, do CPC.

A magistrada de primeiro grau proferiu a decisão agravada, em síntese, nestes termos:

“[...]
1. Do pedido de substituição da garantia formalizado pela ré e análise de documentos novos:

Em que pesem os fundamentos utilizados pelo réu, tocante a substituição de garantia, pertinente registrar que a decisão de ff. 423/424, comando este que fora objeto de agravo de instrumento, sendo ratificado, contudo, mencionado comando, nos seguintes termos:

[...]

Outrossim, ratifica-se integralmente o comando decisório proferido no mencionado agravo de instrumento, tocante aos seus fundamentos, o qual se transcreve:

[...]

Portanto, hígida a decisão concessiva da liminar pretendida, o que implica, via reflexa, na impossibilidade de acolhimento do pedido de substituição da garantia, até porque, dentre a ordem legal previsionada no art. 835 do Código de Processo Civil, está o dinheiro em espécie, senão vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

Para além do fundamento anteriormente mencionado, há que se pontuar que a autora se opôs ao pedido de substituição da garantia, bem ressaltando que se trata de bem de propriedade de terceiro, diverso, portanto, da MC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, ora requerida, e, ainda que tenha expressa autorização daquele, não se revela suficiente aos fins colimados pelas razões já expostas anteriormente mormente tendo em conta o rol preferencial da ordem de penhora, posto que objetivo primevo do arresto, certamente, é a conversão em penhora e, ante a expressa discordância por parte do autor.

A substituição da penhora em dinheiro é admitida excepcionalmente, quando cabalmente justificada a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, tendo em vista a prevalência do princípio da satisfação do credor. Veementes são os julgados em hipóteses que tais, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Assim sendo, não se pode, sob o simples argumento da menor onerosidade e diante a expressa discordância do credor, inverter a ordem de restrição patrimonial que tenha o claro objetivo de garantir futura penhora. Assim, indefiro o pedido de substituição da garantia. [...]”

Pois bem. Conforme externei na decisão em que indeferi a tutela antecipada recursal, desde o pretérito julgamento do Agravo de Instrumento nº
5003330-86.2021.8.08.0000,
isto é, quando da confirmação da tutela provisória que deferiu a medida de natureza cautelar, já havia consignado que
“o receio de dano irreparável ou de difícil reparação também milita em favor da agravada, diante do fato de que o pagamento do imóvel se deu em grande parte por meio de 24 parcelas que inclusive já findaram em novembro de 2021, de modo que o depósito de apenas duas parcelas não tem potencial de acarretar perigo de dano para a parte agravante, mas ao contrário poderá dificultar ou impedir o recebimento de eventual direito da agravada, sobretudo porque há pretérita mensagem eletrônica em que o representante da agravante alega dificuldade financeira”.

Acerca de tal aspecto, reputo que tal fundamento que amparou a concessão da tutela provisória de natureza cautelar de arresto, não se esvazia com a alegação da agravante de danos de difícil ou incerta reparação e ainda menor onerosidade do devedor, a pretexto de prejuízo por “custo de oportunidade”, diante do valor considerável das parcelas depositadas em juízo que estão indisponíveis para garantia da demanda, notadamente porque tal argumentação não ultrapassou o campo das alegações.

Além disso, realmente não há como desconsiderar a impugnação da agravada quanto à impropriedade da substituição dos valores bloqueados (duas parcelas de R$ 1.458.333,00 cada) pelo imóvel residencial ofertado por terceiro em garantia.

Afinal, há nítida e latente divergência entre o valor venal consignado no registro da matrícula do imóvel (R$ 513.529,88) e o da avaliação de um corretor de imóvel [R$ 6.900.000,00 (ID 7458055)], valendo acrescentar a inexistência de certidão negativa de ônus atualizada do referido bem, assim como da sua proprietária que autoriza a constrição.

Some-se a isso a difícil liquidez do imóvel residencial do porte deste que está sendo objeto de apresentação para substituição da garantia do arresto cautelar, o qual inclusive está localizado em unidade federativa diversa (Rio de Janeiro-RJ).

Aliás, anoto julgado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual também restou reconhecida a observância da ordem preferencial prevista no art. 835, I, do CPC. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PECUNIÁRIA POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito, uma vez que, em princípio, restou comprovado que o corréu Felipe Médice Toscano trabalhava em parceria com o recorrente, captando investidores e os levando a investir na referida instituição financeira. 3. É o que se constata pelos e-mails anexados nos ID's 2922000 e 2922001 e pelo depósito do valor arrestado, realizado pelo agravado no banco agravante, conforme ID 2921994, fatos estes que atraem a aplicação da teoria da aparência ao caso concreto. 4. De igual forma, restou evidenciado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, considerando a existência de outros bloqueios judiciais de valores do agravante e demais corréus na origem, fato que pode vir a frustrar qualquer possibilidade de recebimento da quantia investida pelo agravado.
5. Em sede derradeira, porém não menos importante, carece de melhor sorte o pedido de substituição do arresto cautelar em dinheiro por seguro garantia, tendo em vista que a importância pecuniária figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, conforme previsão do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006165-13.2022.8.08.0000, Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 13/Oct/2022)

Com base nestes fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.